Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. DEVER DO ADQUIRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados na inicial, conforme a teoria da asserção. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Assim, diligências desnecessárias devem ser indeferidas, não havendo falar em cerceamento de defesa.
3. A procuração “em causa própria”, embora tenha a indumentária jurídica de mandato, representa negócio jurídico vocacionado à alienação de bens, consoante a inteligência do art. 685 do Código Civil.
4. Nos termos do art. 123, inc. I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente do veículo automotor a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.
5. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.